Tribunal: TJDFT
Processo: 0744362-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL POR DÍVIDA DOS SÓCIOS. ART. 866 DO CPC. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Na hipótese, a agravada, em cumprimento de sentença, persegue o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados contra os agravados. Não alcançando seu desiderato, pleiteia a penhora de faturamento de sociedade empresária da qual os agravados são sócios, e não integrou a lide.

2. A possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa, na forma do art. 866 do CPC, refere-se à dívida da própria pessoa jurídica devedora, que possui personalidade jurídica própria, não de seus sócios. Logo, escorreita a decisão agravada ao indeferir a aludida pretensão, consignando-se, ainda, que sequer houve pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pela credora.

3. Agravo conhecido e desprovido.